Tribunal: TJPA
Processo: 0801983-05.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-04-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801983-05.2021.8.14.0000
PACIENTE: DIOLENIO DO NASCIMENTO GOMES

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE BREU BRANCO

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0801983-05.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: KATIUSSYA CAROLINE PEREIRA SILVA.

PACIENTE: DIOLENIO DO NASCIMENTO GOMES.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BREU BRANCO.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA:

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIMES TIPIFICADOS NOS ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/2006.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. DESCABIMENTO. ALEGAÇÕES QUE NÃO PODEM SER ENFRENTADAS EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
.
EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. IMPOSSIBILIDADE.

PROCESSO SE ENCONTRA COM SEU CURSO SUSPENSO, EM VIRTUDE DO COACTO E DEMAIS ENVOLVIDOS ESTAREM FORAGIDOS.
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA E CARÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO. IMPROCEDÊNCIA.
DECISUM
FUNDAMENTADO EM FATOS E NOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 312 DO CPP. CUSTÓDIA CAUTELAR QUE DEVE SER MANTIDA PARA APLICAÇÃO DA LEI PENAL, INSTRUÇÃO PROCESSUAL E A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. COACTO SE ENCONTRA FORAGIDO.
IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. SÚMULA 08 DO TJPA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Negativa de autoria, insuficiência de provas e ausência de indícios da materialidade delitiva, não merecem prosperar, pois o
Habeas Corpus
tem rito célere e cognição sumária, destinado, apenas a corrigir ilegalidades patentes e perceptíveis de pronto;

2.
Não há c
onstrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que a prisão preventiva foi decretada em 13/09/2019, a denúncia foi oferecida em 09/10/2019 e recebida no dia 25/10/2019, quando a autoridade coatora determinou o desmembramento dos autos, considerando a quantidade significativa de réus 19 (dezenove) denunciados nesta fase e em vistas a garantir a regular tramitação do processo criminal, houve o desmembramento dos autos em relação ao paciente, juntamente com mais 03 (três) envolvidos, pelo fato dos mesmos estarem foragidos à época do recebimento da denúncia, no dia 07/11/2019, foi determinada a citação por edital dos réus, entre eles o paciente, por estarem em lugar incerto e não sabido. No mesmo ato, foi determinada foi determinada a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, caso os envolvidos não comparecessem em juízo n
o prazo de 15 (quinze) dias
;

3.

Verifica-se a presença dos elementos concretos a justificar a decretação da custódia, tendo em vista que o magistrado
a quo
, motivou adequadamente o
decisum
, ressaltando que não acarretou constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção da prisão do paciente, compreendendo ser imprescindível para a garantia da ordem pública, tendo em vista que a gravidade do delito de tráfico e associação para o tráfico de drogas, dentre outros crimes, com repercussão social e a instabilidade social pela prática delitiva, a qual gera grande temor na sociedade, desestabilizando a ordem pública e pela periculosidade do agente, já comprovada pela prática ostensiva dos crimes em análise,
t
endo em vista a possibilidade concreta do acusado se eximir de uma possível aplicação da sanção penal imposta, já que o mandado de prisão preventiva ainda não foi comprido, pois o paciente se encontra foragido do distrito da culpa;

4.

As qualidades pessoais são irrelevantes quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme dispõe a Súmula nº 08 do TJ/PA;

5.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer e denegar a Ordem,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pel
o Excelentíssimo
Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém. (PA), 08 de abril de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Preventivo com Pedido de Liminar, impetrado em favor de DIOLENIO DO NASCIMENTO GOMES, acusado pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, o qual teve prisão preventiva decretada em 13/09/2019, ainda não cumprida, pois se encontra em lugar incerto e não sabido, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Breu Branco.

O impetrante aduz que o paciente tem direito de responder ao processo em liberdade e que se encontra com prisão preventiva decretada há 01 (um) ano e 06 (seis) meses e, apesar de ter apresentado sua defesa prévia, ainda não se iniciou a instrução processual.

Relata ainda que, o coacto se encontra constrangido ilegalmente no seu direito de ir e vir por: a) carência de indícios de autoria; b) falta de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva e ausência dos requisitos autorizadores da custódia extrema; c) excesso de prazo na formação da culpa; d) qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requereu a concessão liminar da ordem, para suspender os efeitos do decreto de prisão preventiva, com expedição do contramandado de prisão.

Inicialmente o presente
writ
recaiu à relatoria da Desembargador Rosi Maria Gomes de Farias, ocasião em que a referida Magistrada se reservou para apreciar o pedido de liminar após as informações da autoridade inquinada coatora, que as prestou e acostou aos autos (Id. Doc. nº 4739122 - páginas 1 a 3). A liminar foi indeferida e o Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação da ordem, posteriormente o feito veio à minha relatoria por prevenção.

É o relatório.

VOTO

Consta-se dos autos que, após investigação policial, com a deflagração da Operação denominada “Ouro de Tolo”, realizada pela Polícia Civil do Estado do Pará, foi possível constatar em dados obtidos por meio de quebra de sigilo telefônico, autorizada pelo juízo
a quo
, tendo a representação policial trazido elementos que demonstram que a conduta do paciente configura os delitos em apuração.

Os elementos reunidos em sede policial, bem como os depoimentos das testemunhas perante o juízo inquinado coator, revelam a gravidade concreta do fato, por se tratar dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas, crimes equiparados a hediondos e um dos delitos mais graves do nosso ordenamento jurídico.

Outrossim, o coacto segundo investigações possui participação nas atividades do tráfico de drogas no município de Breu Branco e Região do Lago, sendo um dos principais líderes da facção criminosa denominada de Comando Vermelho, repassando orientações quanto a distribuição das drogas, concedendo permissão aos associados para abrirem novas biqueiras (bocas de fumo), além de repassar ordens superiores da facção, tais como execução de crimes.

DA NEGATIVA DE AUTORIA, INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DA MATERIALIDADE DELITIVA

As alegações de negativa de autoria, insuficiência de provas e ausência de indícios da materialidade delitiva não podem ser enfrentadas em sede de
Habeas Corpus
, por demandarem exame aprofundado de provas.

DO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA

A impetrante alega a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução processual, uma vez que a decretação da prisão preventiva ocorreu no dia 13/09/2019 e ainda não se iniciou a instrução processual.

Denota-se que a denúncia foi oferecida em 09/10/2019 e recebida no dia 25/10/2019, momento em que a autoridade determinou o desmembramento dos autos, considerando a quantidade significativa de réus 19 (dezenove) denunciados nesta fase e em vistas a garantir a regular tramitação do processo criminal, com extração de cópias da denúncia e formação de novos autos.

O juízo
a quo
informou que o desmembramento dos autos em relação ao paciente, juntamente com mais 03 (três) envolvidos, foi motivado pelo fato dos mesmos estarem foragidos à época do recebimento da denúncia.

No dia 07/11/2019, foi determinada a citação por edital dos réus na ação Penal nº 0009710-95.2019.8.14.0104, entre eles o paciente, por estarem em lugar incerto e não sabido. No mesmo ato, foi determinado que, decorrido o prazo de 15 (quinze) dias sem ciência dos envolvidos, fosse feita a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional.

O processo
atualmente se encontra suspenso, em virtude dos envolvidos estarem foragidos, em local incerto e não sabido
.

Configura excesso de prazo quando o retardamento na tramitação processual decorrer de desídia do Estado-Juiz na efetivação da prestação jurisdicional, o que não se verificou em nenhum momento no presente
writ
, pois considerando as dificuldades e peculiaridades do caso concreto. Não há que se falar em excesso de prazo injustificado para a formação da culpa.

DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR

O impetrante afirma que o paciente está na iminência de ser preso em virtude da representação pela custódia preventiva, tendo em vista a alegada ausência dos requisitos necessários para a custódia extrema e falta de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva.

Verifica-se dos autos que, a autoridade coatora decretou a prisão preventiva do coacto juntamente com os outros envolvidos, compreendendo ser imprescindível para a garantia da ordem pública, tendo em vista que a gravidade do delito de tráfico e associação para o tráfico de drogas, dentre outros crimes, com repercussão social e a instabilidade social pela prática delitiva, a qual gera grande temor na sociedade, desestabilizando a ordem pública e pela periculosidade do agente, já comprovada pela prática ostensiva dos crimes em análise,
t
endo em vista a
possibilidade concreta do acusado se eximir de uma possível aplicação da sanção penal imposta, já que o mandado de prisão preventiva ainda não foi cumprido, pois o paciente se encontra foragido do distrito da culpa.

Ora, ao contrário do alegado pela impetrante, a prisão preventiva foi decretada em razão de circunstâncias concretas do crime descritas minuciosamente pelo magistrado no
decisum
, como o seu
modus operandi
. Fundamentou-se, também, na necessidade de se assegurar o cumprimento do decreto prisional, pois a fuga do paciente do distrito da culpa demonstra a nítida intenção de obstaculizar o andamento da ação criminal contra si deflagrada e de evitar uma possível aplicação da lei penal.

Ademais, é sabido que as condições subjetivas do paciente, por si só, não afastam a decretação da prisão cautelar quando presente seus requisitos legais. Nesse sentido, entendimento desta Eg. Corte de Justiça e do C. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...) 3. Eventuais condições subjetivas favoráveis ao recorrente não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes. 4. Recurso ordinário improvido. (RHC 70.597/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 10/08/2016)”.

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 do TJ/PA).

Dessa forma, os fundamentos acima delineados indicam a necessidade de se manter a prisão preventiva, tendo em vista que restou demonstrado os pressupostos e motivos autorizadores da custódia, eis que a prisão preventiva, no caso em apreço, faz-se imprescindível para garantir a ordem pública e há fundadas razões para crer-se na participação do paciente no delito de tráfico e associação para o tráfico ilícito de drogas. Não se vislumbra, portanto, constrangimento ilegal a ser reparado por esta Corte de Justiça.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço o
Habeas Corpus
e denego a Ordem impetrada, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 08 de abril de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 08/04/2021